Tribunal: TJMT
Processo: 1015127-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015127-80.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SAPEZAL
Agravante : BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL
Agravados : CÉZAR BENEDITO VOLPI e outra
Número do Protocolo : 1015127-80.2020.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação “Revisional de Contrato”, já em fase de cumprimento de sentença (Número Único 0001011-95.2010.8.11.0078 - Cód. 38719), ajuizada contra o agravante por CÉZAR BENEDITO VOLPI e outros, acolheu a exceção de pré- executividade apresentada pelo agravante, e julgou extinto o cumprimento de sentença apenas em relação às astreintes, determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados a título de honorários advocatícios (cf. ID Num. 50908988 - Pág. 5).
O agravante afirma que o julgador não apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, formulada em petição apartada.
Alega, ainda, que o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios não é cabível, pois a sentença fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes, permitindo a compensação desse ônus em observância ao disposto na Súmula 306/STJ, vigente quando da prolação da r. sentença, ademais, “não há o que pagar ao agravado a título de honorários, vez que aplicando a compensação os clientes do agravado ainda seriam devedores do agravante” (cf. Num. 50903475 - Pág. 20), apontando existir um crédito em favor do Banco/agravante a título de honorários advocatícios no valor de R$ 3.314,04.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade para afastar a ordem de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, e, desde já, a atribuído efeito suspensivo parcial no que diz respeito ao prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência.
É a suma.
D E C I D O
O inciso I do art. 1.019 do CPC, ao dispor sobre o recurso de agravo de instrumento, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No caso, Auto Posto Milenio ajuizou contra o Banco/agravante ação revisional de contrato, e, após regular processamento, foi prolatada sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para afastar a comissão de permanência, e determinando a restituição do indébito na forma simples, e fixando sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 80% para a parte autora e 20% para o Banco/réu/agravante, e arbitrando os honorários advocatícios em R$ 3.000,00, “permitida a compensação” (cf. ID 50908963); a r. sentença foi prolatada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, e seu transito em julgado se deu em 20/08/2013 (cf. Num. 50908965 - Pág. 1).
No caso, considerando que à época da prolação da sentença era admitida a compensação de créditos (Súmula 306/STJ), inexistindo vedação expressa pelo Código de Processo Civil de 1973, e demonstrado que a r. sentença, em razão da sucumbência recíproca fixada entre os litigantes, permitiu a compensação dos honorários advocatícios, e como o agravante apresentou cálculo do débito em que, efetuada a compensação, seria o agravante credor da quantia de R$ 3.314,04, cabível a concessão de efeito suspensivo à interposição, pois, ao menos por enquanto, convincentes às razões recursais do agravante no sentido de que nenhum valor deve ser pago por ele aos agravados a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
Feitas estas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC/2015, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo no que diz respeito ao prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator